Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE NUTRIÇÃO. ESTÁGIO OBRIGATORIO. ÔNUS DO EDUCANDO. AUTONOMIA DIDÁDICO PEDAGÓGICA. FIRMAR CONVÊNIO E TERMO DE COMPROMISSO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal a autora assevera que a ré não lhe forneceu o estágio profissionalizante presencial necessário à conclusão do curso de nutrição (EAD/semipresencial), impondo-lhe danos material e moral. Pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais consistentes na condenação da instituição de ensino ré a reparar o dano material e a compensar o dano moral, bem como impor medidas administrativas para a respectiva aprovação no curso de nutrição.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63968117). Contrarrazões oferecidas (ID 63968121). Dispensada a autora do preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade ora deferido, pois o contracheque (ID 63968118) comprova a hipossuficiência.
3. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. Na qualidade de aluna do curso de nutrição oferecido pela instituição de ensino ré, alega a parte autora que a ré não lhe ofertara estágio obrigatório para a conclusão do curso, transferindo à autora tal ônus, assim como não lhe prestou orientação ou sequer prestou-lhe auxílio à realização do estágio com seus conveniados à IES, tampouco permitindo o trancamento do curso até contratação de referido estágio.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. No tocante à alegada ausência de orientação/auxílio, o documento ID 63968113 é alusivo de que a instituição de ensino ré promoveu lives nos dias 12/03 e 30/04/2024 acerca do processo de busca por estágio, esclarecendo ser ônus da aluna e colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.
8. Cumpre observar que a legislação pertinente não estabelece obrigação à instituição de ensino ré no fornecimento de vaga ou celebração de convênio para a realização do estágio em epígrafe, devendo, todavia, firmar compromisso entre as partes (aluno e contratante) e celebrar convênio com o contratante/cedente (arts. 7o e 8o, Lei 11.788/2008).
9. Por derradeiro, a instituição de ensino ré possui autonomia didádico-pedagógica para formatar os cursos que oferece, inclusive no tocante aos calendários que deverão ser cumpridos pelos alunos.
10. Neste cenário, não se verificando falha na prestação de serviços da parte requerida, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, pois não constatado o nexo de causalidade entre os alegados prejuízos material e moral da autora com a prestação dos serviços da instituição de ensino ré.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.